Tribunal: TJMT
Processo: 1021396-62.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021396-62.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DENISE DE MOURA FERREIRA - CPF: 044.483.491-52 (ADVOGADO), CLAUDINO MARIN - CPF: 178.925.620-87 (AGRAVANTE), JUDITH MARIN - CPF: 704.396.301-00 (AGRAVANTE), ROSIDELMA DA SILVA FELICIO MARIN - CPF: 805.246.991-00 (AGRAVANTE), AGRICOLA ALVORADA S.A. - CNPJ: 04.854.422/0021-29 (AGRAVADO), GISELE FERNANDES AQUINO - CPF: 043.726.501-32 (ADVOGADO), CRISTIANO MARIN - CPF: 256.410.868-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Execução para Entrega de Coisa Incerta. Cédula de Produto Rural (CPR). Arresto Cautelar de Produto Substitutivo. Possibilidade de Concessão da Medida Antes da Citação. Requisitos Presentes.
Recurso Desprovido
.

I.
Caso em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão proferida em Ação de Execução para entrega de coisa incerta fundada em inadimplemento contratual de Cédula de Produto Rural (CPR), cujo objeto era a entrega de soja. A decisão agravada deferiu arresto cautelar de 130.554,73 sacas de milho, cultivado em substituição à soja nas áreas vinculadas à garantia fiduciária, antes da citação dos Executados.

II.
Questão em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a concessão de arresto cautelar antes da citação dos devedores; (ii) estabelecer se é legítima a constrição judicial sobre produto diverso do originalmente contratado, diante da substituição unilateral da lavoura garantida.

III.
Razões de Decidir

3. A tutela cautelar de urgência, prevista no art. 300 do CPC, pode ser concedida mesmo antes da citação do Réu, desde que preenchidos os requisitos legais da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

4. A substituição unilateral da cultura de soja por milho, nas áreas garantidas fiduciariamente sem anuência da credora, caracteriza inadimplemento contratual e autoriza o vencimento antecipado da CPR, nos termos da cláusula contratual expressa.

5. A substituição compromete a eficácia da garantia fiduciária e demonstra risco concreto de frustração da execução, autorizando a medida acautelatória independentemente de prova de insolvência ou fraude.

6. A fungibilidade jurídica e econômica dos produtos agrícolas justifica o arresto do milho cultivado, especialmente diante da identidade territorial, equivalência patrimonial e amparo normativo expresso no art. 8o da Lei no 8.929/94.

7. A medida constritiva foi proporcional, limitada ao valor da obrigação inadimplida, convertida com base em cotação pública, e não se mostra excessiva ou arbitrária.

IV.
Dispositivo e Tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. É admissível o arresto cautelar antes da citação do Executado, desde que demonstrados a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo. 2. A substituição unilateral da cultura garantida por outra de mesmo gênero, qualidade e valor justifica o arresto sobre o produto substitutivo, quando necessária à preservação da eficácia da garantia fiduciária. 3. A concessão de tutela cautelar prescinde de prova de insolvência ou fraude, bastando a existência de condutas objetivas que indiquem risco de frustração da execução.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 9o, 805; Lei no 8.929/94, art. 8o.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.134.288/RJ, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 17.04.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1021396-62.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Claudino Marin, Judith Marin
e
Rosidelma Da Silva Felício Marin
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 2.a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT, nos autos da Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta n. 1011868-24.2024.8.11.0037, ajuizada pela empresa
Agrícola Alvorada S.A
.

A Juíza
a quo
deferiu a tutela provisória de urgência e determinou o arresto da quantidade de 130.554.73 sacas/60kg de milho, oriundas da Fazenda Santa Maria I e Fazenda Cajual II, matriculadas, respectivamente, sob o n. 88.292 e n. 88.334 do CRI de Boa Vista-RR, com remoção para os armazéns indicados pela Exequente, mediante termo de responsabilidade.

Os Agravantes alegam, em suas razões recursais, a nulidade da decisão agravada por ausência de citação prévia dos Executados, configurando ofensa ao contraditório e à ampla defesa.

Defendem que o deferimento do arresto de toda a produção agrícola de milho, inviabilizará suas atividades empresariais e a subsistência de suas obrigações econômicas e sociais, especialmente em relação aos seus colaboradores e fornecedores.

Ressaltam que a CPR previa a entrega de soja, e que o arresto sobre o milho extrapolou os limites contratuais e legais, quanto à exigência de obrigação certa, líquida e exigível.

Sustentam que a medida foi adotada de forma antecipada, sem comprovação da insolvência ou de qualquer ato de dilapidação patrimonial, não havendo elementos concretos que evidenciassem o perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo.

Sob tais argumentos, pugnaram pela concessão de efeito suspensivo para que fosse sustados os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito deste Agravo de Instrumento. Ao final, requerem a reforma da decisão agravada.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 297000869).

Contrarrazões no Id. 298956369.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que a agravada Agrícola Alvorada S/A ajuizou Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta com pedido de tutela de urgência em face de Cristiano Marin, Rosidelma da Silva Felício Marin, Claudino Marin e Judith Marin, com fundamento na inadimplência da obrigação assumida na Cédula de Produto Rural (CPR) n.o 58/2025, emitida em 28/06/2024, cujo objeto consistia na entrega de 2.515.740 kg de soja (equivalente a 41.929 sacas/60kg), a serem produzidas na safra 2024/2025, com vencimento previsto para 01/02/2025.

A CPR foi garantida mediante alienação fiduciária do próprio produto a ser cultivado nas Fazendas Santa Maria I e Cajual II, ambas localizadas no município de Boa Vista/RR, constando cláusula de vencimento antecipado em caso de substituição da lavoura sem anuência da credora.

Segundo a exordial, em 15/11/2024, a Exequente constatou, mediante visita técnica e registro fotográfico, que os Executados, sem prévia comunicação ou autorização, plantaram milho nas áreas vinculadas, em flagrante descumprimento das obrigações pactuadas. Por essa razão, postulou o reconhecimento do vencimento antecipado da dívida e o arresto cautelar da produção de milho, diante do risco de frustração da execução.

O pedido de tutela foi acolhido pela Juíza da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que deferiu o arresto de 130.554,73 sacas/60kg de milho, com remoção para armazéns indicados pela Exequente.

Irresignados, os Executados interpuseram este Agravo de Instrumento alegando nulidade da decisão agravada por ausência de citação prévia dos devedores, ofensa ao contraditório e à ampla defesa, além da inexistência dos requisitos legais para a concessão da tutela cautelar.

Defendem que não ficou demonstrado o estado de insolvência dos Executados ou qualquer conduta dolosa de dilapidação patrimonial, sendo incabível o arresto sobre produto diverso daquele previsto na CPR, sem previsão contratual de substituição ou fungibilidade.

Contudo, da análise dos autos, tem-se que os argumentos vertidos pelos Agravantes não são suficientes para reformar a decisão agravada.

O pedido formulado pela Exequente, ora Agravada, insere-se na categoria das tutelas provisórias de urgência de natureza cautelar, cuja finalidade é garantir a utilidade prática e a eficácia futura da jurisdição, nos exatos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, o qual exige, para sua concessão, apenas dois requisitos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Não se exige, para sua configuração, prova cabal e incontroversa do direito invocado, mas elementos de convicção suficientes a justificar a antecipação da tutela cautelar, ainda que
inaudita altera pars
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça há muito consolidou o entendimento de que a concessão de medidas cautelares pode ser deferida
antes da citação do réu ou executado
, não configurando nulidade ou violação ao contraditório, quando presentes os requisitos legais:

(...) a jurisprudência desta Corte Superior admite, excepcionalmente, o arresto antes da citação do executado, desde que seja comprovado perigo de dano ou lesão de difícil reparação. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.134.288/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 17/5/2023).

Neste caso, verifica-se a probabilidade do direito a partir da prova documental acostada aos autos: a CPR no 58/2025, devidamente registrada, com cláusula expressa de vencimento antecipado em caso de descumprimento das obrigações pactuadas, dentre elas, a exigência de que a lavoura de soja fosse formada nas Fazendas Santa Maria I e Cajual II.

A Exequente demonstrou, por meio de Relatório de Visita Técnica e Termo de Constatação (Id. 178613199), que os Agravantes substituíram integralmente a cultura da soja pela de milho, sem prévia comunicação ou autorização da credora, fato que, nos termos da cláusula 11 do título, caracteriza inadimplemento contratual e autoriza o vencimento antecipado da obrigação.

Ressalte-se que a substituição da cultura, além de violar o contrato, compromete a própria eficácia da garantia fiduciária, que incidia especificamente sobre a produção de soja oriunda da área vinculada. Trata-se, portanto, de fato relevante e apto a ensejar o
periculum in mora
, especialmente diante da natureza fungível dos bens, que são facilmente alienáveis e de difícil rastreamento, o que amplifica o risco de frustração do resultado útil do processo, especialmente em sede executiva.

A alegação de que o bem objeto do arresto (milho) não corresponde ao objeto da obrigação (soja) não prospera. Ainda que formalmente a CPR tenha como objeto a entrega de soja, o contexto fático revela que os Agravantes destinaram a totalidade da área vinculada à produção de milho, sem comunicação à credora, e de forma a frustrar a própria execução da garantia fiduciária.

A fungibilidade jurídica e econômica dos bens, a identidade do ciclo produtivo, a proveniência das mesmas terras que serviram de base contratual, bem como a equivalência patrimonial dos produtos, justificam plenamente a constrição do milho como medida acautelatória legítima.

O art. 8o da Lei n. 8.929/94, que rege as CPRs, expressamente autoriza a extensão da garantia fiduciária a produtos de “mesmo gênero, qualidade e quantidade”, mesmo que não descritos originalmente no título, desde que sejam substitutivos da obrigação principal.

A interpretação dessa norma deve ser feita sob a ótica finalística da preservação do crédito garantido, considerando a natureza fungível dos produtos agropecuários e a lógica econômica que rege tais instrumentos.

Aliás, não se exige, para o arresto cautelar, prova de estado de insolvência ou fraude, bastando a demonstração de circunstâncias objetivas que revelem o risco concreto de dispersão ou ocultação patrimonial, como a substituição unilateral da cultura garantida e a ausência de qualquer comunicação ou proposta de compensação. Essas condutas configuram, no mínimo, quebra da boa-fé objetiva, suficiente para justificar a medida.

Importa destacar, por fim, que a medida constritiva não é excessiva. O valor da soja devida (R$ 8.094.393,45) foi convertido, pela exequente, em sacas de milho com base em cotação pública (130.554,73 sacas), não havendo notícia de que o volume arrestado exceda o necessário à garantia da obrigação. Ao contrário, a medida foi calibrada de modo proporcional e justificado, dentro dos limites do débito exequendo.

A eventual discussão sobre substituição da garantia ou levantamento parcial do arresto poderá ser oportunamente debatida no Juízo de primeiro grau, respeitando-se os princípios do contraditório e da menor onerosidade, previstos nos arts. 9o e 805 do CPC.

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso.
Mantenho inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025